Tribunal: STF
Processo: PPE 1142
Classe: PPE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



EXTRADIÇÃO REQUERIDA PELO GOVERNO DOS ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA. DIREITO DE VISITA DE FAMILIARES. PEDIDO DE INFORMAÇÕES ÀS AUTORIDADES CUSTODIANTES. DILIGÊNCIAS. VISTA À PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA.



    1. Em 17.11.2023, o Delegado de Polícia Federal Ricardo Márcio Rossi Sancovich, chefe do Núcleo de Cooperação Internacional – INTERPOL – São Paulo, informou a este Supremo Tribunal que “o nacional norte americano PAUL ROBERT XAN ou ROBERT XAN PAUL, nascido em 05/06/1979, filho de Paul Robert Emmet e Sara Elizabeth Polk, passaporte n. 206596166, foi preso nesta data em razão do cumprimento do Mandado de Prisão Preventiva para EXTRADIÇÃO n. 1142, expedido pelo Supremo Tribunal Federal e encontra-se recolhido na Unidade de Trânsito de Presos da Superintendência da Polícia Federal em São Paulo no aguardo da Escolta para Extradição que ocorrerá em 30/11/2023.



    Informamos também que a prisão foi comunicada à Justiça Federal de São Paulo/SP, Processo 5009427-89.2023.4.03.6181, distribuído para a 6“ Vara Criminal Federal de São Paulo, para fins de realização de audiência de custódia, nos termos da Resolução CNJ n. 213/2015” (fl. 30, e-doc. 11).



    2. Em 17.11.2023, a defesa do extraditando, pela Petição/STF n. 128785/2023, informou e requereu:



    “(...) conforme informado pelo Núcleo de Cooperação Internacional da Polícia Federal em São Paulo (NCPI/DREX/SR/SP/ - Interpol), foi agendada a extradição do ROBERT PAUL para o dia 30 de novembro de 2023, oportunidade na qual ele será entregue às autoridades norte-americanas. 



    3. Ao visitarem o PETICIONÁRIO na custódia da Superintendência da Polícia Federal em São Paulo, os advogados subscritores desta peça foram informados que o registro dos familiares de ROBERT XAN PAUL, para habilitá-los a RÉU PRESO - URGENTE realizarem visitas na Polícia Federal, só poderia ser feito após o dia 30 de novembro de 2023, data essa fixada para a sua extradição.



    4. Ou seja, uma vez que a prisão se deu no dia 14 e a extradição está agendada para dia 30 de novembro, não haverá tempo hábil para viabilizar o registro e a visita dos familiares.



    5. Isso implica em suas filhas menores de idade e sua esposa ficarem privadas de qualquer contato com o pai/esposo no Brasil, impossibilitando-as de se despedirem dele antes da efetivação da extradição do PETICIONÁRIO ao Estados Unidos da América.



    6. A situação vivida pelo PETICIONÁRIO e seus familiares, no entanto, colide com os direitos de um indivíduo preso. É cediço que o artigo 41, inciso X, da Lei de Execução Penal constitui como direito do preso a “visita do cônjuge, da companheira, de parentes e amigos em dias determinados”. (...)



    O PETICIONÁRIO cumpriu com todas as suas obrigações com o Poder Judiciário brasileiro, tendo participado de todos os atos processuais, respeitadas as determinações cautelares e, uma vez transitado em julgado a procedência de sua extradição, aguardado o cumprimento desta decisão. 



    11. Obstaculizar que o PETICIONÁRIO receba visitas e tenha comunicações telefônicas com seus familiares antes de viajar para os Estados Unidos da América viola o princípio da dignidade humana e o direito do migrante à reunião familiar4 , tendo em vista que a conduta da custódia da Polícia Federal cerceia, ilegalmente, o contato do indivíduo com sua família.



    12. Compreendendo as formalidades legais para visitas na Polícia Federal, o PETICIONÁRIO postula pela concessão do pleito, para ter o direito de estar com a sua família e ter a possibilidade de se despedir antes de retornar aos Estados Unidos da América” (fls. 1-3, e-doc. 13).



    3. Em 21.11.2023, Arthur Vaz dos Santos e Silva, Coordenador-Geral substituto de Extradição e Transparência de Pessoas Condenadas, pelo OFÍCIO n. 4427/2023/EXT/CGETPC/DRCl/SENAJUS/MJ, informou a este Supremo Tribunal que “(...) o nacional norte-americano PAUL ROBERT XAN ou ROBERT XAN PAUL foi preso preventivamente para fins de extradição em 14 de novembro de 2023, estando recolhido na Unidade de Trânsito de Presos da Superintendência da Policia Federal de São Paulo.



    2. Na oportunidade, comunico que a Policia Federal está realizando as gestões para a entrega do estrangeiro às autoridades policiais norte-americanas, visto o deferimento da extradição por esse Egrégio Tribunal” (fl. 1-2, e-doc. 17).



    Examinados os elementos constantes dos autos, DECIDO .



    4. Pelo Ofício n. 528/2023/UADIP/NCI/SR/PF/SP, o delegado da Polícia Federal, Ricardo Márcio Rossi Sancovich, informou que “(...) a prisão foi comunicada à Justiça Federal de São Paulo/SP, Processo 5009427-89.2023.4.03.6181, distribuído para a 6“ Vara Criminal Federal de São Paulo, para fins de realização de audiência de custódia, nos termos da Resolução CNJ n. 213/2015” (fl. 30, e-doc. 11).



    Com base na legislação de regência e nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, é imprescindível a imediata realização de audiência de custódia, a ser realizada “em todas as modalidades prisionais, inclusive prisões preventivas, temporárias, preventivas para fins de extradição, decorrentes de descumprimento de medidas cautelares diversas, de violação de monitoramento eletrônico e definitivas para fins de execução da pena” (Reclamação n. 29303, Relator o Ministro Fachin, DJe 9.3.2023).



    5. Assim, nos termos do art. 9.3 do Pacto Internacional Sobre Direitos Civis e Políticos e no art. 7.5 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, do art. 287 do Código de Processo Penal e dos incs. II e XIII do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, delego ao juízo competente no foro da Justiça Federal da Seção Judiciária de São Paulo do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, ao qual couber por distribuição a função específica aqui determinada e considerando-se a localidade da prisão mantida e a responsabilidade direta pelo custodiado, a atribuição de realizar, com urgência, audiência de custódia do nacional norte americano Paul Robert Xan ou Robert Xan Paul.



    Determino à autoridade policial federal responsável pela custódia de Paul Robert Xan ou Robert Xan Paul que proceda a sua apresentação ao juízo delegado para a realização da audiência de custódia na data, hora e local designados. 



    6. A defesa alega não estar sendo permitido ao extraditando receber visita da família no estabelecimento prisional onde está recluso. Sendo direito do preso a “visita do cônjuge, da companheira, de parentes e amigos em dias determinados”, nos termos do inc. X do art. 41 da Lei n. 7.201/1984, impõe-se requisitar, com urgência, informações às autoridades custodiantes sobre o alegado pela defesa e sobre eventual regramento interno estabelecido para o exercício desse direito.



    Oficie-se ao Superintendente da Polícia Federal de São Paulo/SP, para, no prazo máximo de vinte e quatro horas, prestar informações sobre a) o registro dos familiares do extraditando para habilitá-los a realizarem visitas ao extraditando no estabelecimento da Polícia Federal onde esse está custodiado; b) alegada proibição de visita de familiares do extraditando nesse estabelecimento prisional e sobre eventual regramento interno estabelecido para o exercício desse direito.



    7. Cumprida a providência determinada no item 6, dê-se vista de vinte e quatro horas à Procuradoria-Geral da República 



    8. Na sequência, retornem-me os autos imediatamente conclusos.



    Publique-se. 



    Intime-se. 



    Brasília, 21 de novembro de 2023. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA 



Relatora